Tribunal: TJPA
Processo: 0800939-87.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800939-87.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ADILSON JUNIOR ISHIHARA BRITO

AGRAVADO: LOURDES BEATRIZ COSTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800939-87.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: ADILSON JUNIOR ISHIHARA BRITO
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO C. ALVES – OAB/PA 18.020
AGRAVADO: LOURDES BEATRIZ COSTA DE SOUZA
ADVOGADO: ROSINEI RODRIGUES DA SILVA CASTRO (DEFENSORA PÚBLICA)
RELATORA: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEM C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. DECISÃO AGRAVADA. DESOCUPAÇÃO PELO GENITOR, SOBRE O IMÓVEL PERTECENTE AO CASAL. MANUTENÇÃO DA GENITORA E DA ÚNICA FILHA NO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Da análise dos autos, observa-se que as partes mantiveram união estável e dessa relação sobreveio uma filha, além de terem amealhado patrimônio comum em discussão na ação originária.
2. Na hipótese, em um juízo de ponderação, deve prevalecer o princípio da proteção integral da criança e adolescente, que deve ser mantida na residência familiar, junto com a sua genitora, que detém sua guarda legal.
3. Outrossim, a discussão travada acerca da meação e partilha do bem imóvel deverá ser resolvida no decorrer da instrução processual.
4. Importante assinalar que a agravada além de permanecer com a guarda da única filha do casal, é portadora de enfermidade incurável grave (CID 10 G 35 – esclerose múltipla), sendo mais razoável que o agravante transfira sua residência até que sejam definidas as questões referentes a partilha dos bens do ex-casal.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800939-87.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: ADILSON JUNIOR ISHIHARA BRITO
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO C. ALVES – OAB/PA 18.020
AGRAVADO: LOURDES BEATRIZ COSTA DE SOUZA
ADVOGADO: ROSINEI RODRIGUES DA SILVA CASTRO (DEFENSORA PÚBLICA)
RELATORA: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADILSON JUNIOR ISHIHARA BRITO, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Capital, que determinou a desocupação voluntária pelo agravante do apartamento nº 102, conjunto Rio das Pedras, no prazo de 10 (dez) dias, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de união estável c/c alimentos, guarda e partilhas de bens
, proposta por LOURDES BEATRIZ COSTA DE SOUZA, ora agravada, em desfavor do ora agravante.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 195349, o agravante indica a necessidade de reforma do interlocutório alegando a existência de “
erro in judicando”
, uma vez que o imóvel adquirido à época da relação conjugal foi financiado em 360 parcelas, restando ainda 350 parcelas a serem pagas.
Esclarece que o financiamento fora realizado apenas em seu nome e que a responsabilidade pelo pagamento é realizada mediante desconto na sua conta bancária, razão pela qual entende ser justo o direito em ser mantido na posse do bem até que seja resolvida a meação.
Argumenta, adiante, que a agravada é funcionária pública, possui independência financeira e que atualmente se encontra residindo em outro imóvel com sua genitora. Já o Agravante, em contrapartida, diz não possuir outro imóvel, sendo compelido a alugar um kit net para morar.
Ao final, solicita que as despesas do imóvel recaiam sobre a responsabilidade da agravada.
Pede a suspensão dos efeitos da liminar e a anulação do ato decisório que concedeu a desocupação. Juntou documentos (Ids 195350 a 194965).
Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.
Mediante decisão Id 218014, fora indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Contrarrazões apresentada pela agravada pelo Id 513728.
Parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 698233).
Informações prestadas pelo Juízo a quo por Id 733239.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
II. DO CONHECIMENTO
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, dele conheço.
III. QUESTÕES PRELIMINARES
Inexistindo preliminares a serem solvidas, passo ao exame do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
À vista do Agravo de Instrumento ser
um Recurso
Secundum Eventus Litis,
o
momento processual se presta, apenas e tão somente, para analise do
decisum interlocutório
guerreado. Outros institutos ainda não pontuados pelo juízo de origem, se levados
à instância superior, a pretexto de julgamento do Agravo - apreciar ou rever outros termos ou atos do processo
, acarretaria a
supressão de instância
, violando-se o duplo grau de jurisdição, o que é vedado por nosso Ordenamento Juridico.
Em assim, a questão recursal cinge-se apenas na análise da decisão recorrida, que determinou o afastamento voluntário do agravante do imóvel que servia de residência para o então casal, e sua única filha, menor de idade.
O Agravante alega que o financiamento do imóvel no qual residia foi realizado apenas em seu nome e que o pagamento das parcelas vem sendo feito mediante desconto em sua conta bancária, pelo que entende ser injusto não poder usufruir do aludido bem (apartamento).
Pois bem. Da análise dos autos, observa-se:
- Que as partes mantiveram união estável e dessa relação sobreveio uma filha (Id 195350, pág. 09), além de terem amealhado patrimônio comum em discussão na ação originária.

- Dos elementos probantes constantes dos autos, deve prevalecer o princípio da proteção integral da criança, razão porque a criança e sua genitora devem se manter na moradia do ex casal, até que se resolva a discussão travada acerca da meação e partilha do bem imóvel (Id 1953559) a ser resolvida no decorrer da instrução processual.
- Além disso, importante assinalar que a agravada além de permanecer com a guarda da única filha do casal, é portadora de enfermidade incurável grave - CID 10 G 35 – esclerose múltipla (Id 19535 e 195355), sendo razoável mantê-la no imóvel, até que se resolva a discussão travada acerca da meação e partilha do bem imóvel (Id 1953559) a ser resolvida no decorrer da instrução processual.
Nesse sentido foi o Parecer da procuradoria de Justiça Cível:
“(...) Ademais, a recorrida é portadora de doença grave (Esclerose múltipla – CID 10 G35), e além de relatar difícil convivência e supostas agressões físicas e psicológicas sofridas, está com a guarda da menor, e em homenagem ao princípio da maior proteção do casal, situação esta que justifica a adoção de medida extrema.
Isto posto, este Órgão Ministerial PRONUNCIA-SE PELO CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo-se a decisão de 1º grau, nos termos da manifestação supra.”
Nessa esteira a jurisprudência:
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA.
SEPARAÇÃO
DE
CORPOS
. 1. Os ganhos mensais informados pelo autor/agravante não condizem com o padrão de vida ostentado. O recorrente se qualifica como "gerente de produção", mas é conhecido empresário moveleiro na comarca, de boa condição financeira e que circula na cidade com veículos de elevado valor. Inclusive, o
imóvel

que alega ser proprietário exclusivo foi dado em garantia de dívida da empresa empregadora, a sugerir que é mais do que um mero funcionário... Também figura como "fiador" de vários contratos de abertura de crédito firmados pela empregadora. Nesse contexto, então, vão mantidos os alimentos provisórios arbitrados no primeiro grau, em favor do filho menor de 6 anos, em 1 (um) salário mínimo nacional, bem como mantido o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 2. A questão envolvendo a
propriedade
do
imóvel
que serviu de residência do casal depende de dilação probatória. Assim, por ora, mostra-se prudente manter a agravada e o filho comum das partes residindo no bem. Pedido de
afastamento
da ex-companheira do
lar
indeferido. Decisão agravada mantida. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70074694100, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 19-10-2017)
AGRAVO INTERNO. FAMÍLIA. AFASTAMENTO DO LAR. Decisão originária que deferiu o afastamento do agravante do lar conjugal, guarda do filho para a mulher, com agenda de visitas, e alimentos para o filho. Concessão de liminar, no agravo de instrumento, para reduzir os alimentos. Pretensão, no agravo interno, de ampliar a liminar, para o retorno ao lar. Ausência de demonstração segura de que a mulher dispõe de outro imóvel, bem como de que o imóvel de residência seja exclusivo do agravante. Melhor exame da controvérsia, no julgamento do agravo. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70072895451, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 14/09/2017).(TJ-RS - AGV: 70072895451 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 14/09/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2017)
Assim, diante deste cenário e atentando-se a observância do princípio do melhor interesse do menor, revela-se prudente a manutenção da decisão proferida pelo Juízo Primevo.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA MANTER INCÓLUME O
DECISUM
OBJURGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. PROSSIGA NA INSTRUÇÃO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2021